Tribunal: TJMT
Processo: 1006923-45.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006923-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), GERALDO REGIS DE LIMA - CPF: 241.810.801-53 (APELADO), VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMO PARCELADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE PARCIAL POR FALTA DE INFORMAÇÃO DE TAXA DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de revisão contratual com adequação da modalidade contratual, repetição do indébito e dano moral, determinando a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo bancário convencional com aplicação das taxas médias de mercado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) configurou vício de consentimento por ausência de informação adequada; (ii) analisar se a operação constitui empréstimo parcelado via cartão de crédito ou cartão de crédito rotativo tradicional; e (iii) determinar se há abusividade nas taxas de juros praticadas nos contratos firmados.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos demonstra que se trata de empréstimo parcelado via cartão de crédito, com parcelas fixas e prazo determinado (96 meses), e não de cartão de crédito rotativo com desconto do valor mínimo, afastando a característica de "dívida perpétua" que fundamentou a sentença recorrida.

4. Restou comprovada a regularidade da contratação mediante assinatura eletrônica e confirmação telefônica, não se verificando elementos suficientes para caracterizar vício de consentimento, especialmente diante da gravação de áudio que demonstra o esclarecimento do consumidor sobre a natureza da operação.

5. A operação utilizou legitimamente a margem de cartão de crédito prevista no Decreto Estadual no 691/2016, não se justificando a conversão para empréstimo consignado tradicional, que implicaria violação da norma administrativa que estabelece margens distintas e incomunicáveis.

6. Reconhece-se a nulidade parcial da cláusula de juros do contrato no 300170738-3 por ausência de informação expressa sobre a taxa praticada, violando o dever de transparência previsto no art. 6o, III, do CDC, determinando-se a aplicação da taxa média de mercado para operações similares.

7. No contrato no 477097, a taxa de juros de 4,51% ao mês (69,78% ao ano) não se revela abusiva quando comparada à taxa média de mercado de 9,01% ao mês vigente à época da contratação, não justificando intervenção judicial para readequação contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a validade dos contratos, determinando apenas a aplicação da taxa média de mercado ao contrato no 300170738-3 e julgando improcedentes os demais pedidos.

Tese de julgamento:
1.
É válida a contratação de empréstimo parcelado via cartão de crédito consignado quando comprovada por assinatura eletrônica e confirmação telefônica, com parcelas fixas e prazo determinado, afastando a característica de dívida perpétua. 2. A nulidade parcial de cláusula por ausência de informação sobre taxa de juros não invalida o contrato, determinando-se a aplicação da taxa média de mercado. 3. Não configura abusividade a taxa de juros inferior à média de mercado praticada à época da contratação
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III; 51, §2o; CC, art. 170; Decreto Estadual MT no 691/2016, arts. 24, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061; TJMT, Apelação no 1012005-02.2024.8.11.0006, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2025; TJMT, Apelação no 1000389-93.2025.8.11.0006, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17/07/2025; TJMT, Apelação no 1020661-08.2022.8.11.0041, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposta por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A,
com o objetivo de reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual c/c Adequação da Modalidade Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Dano Moral e Material,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais movida por
GERALDO REGIS DE LIMA.

A sentença recorrida (ID 328167883), fundamentando-se na premissa de que a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é excessivamente onerosa e frequentemente eivada de vício de consentimento, determinou a revisão da contratação para adequá-la a um mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado, e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores cobrados indevidamente. O magistrado
a quo
consignou que "se o consumidor tivesse sido adequadamente informado, obviamente teria escolhido modalidade contratual menos onerosa e mais transparente", reconhecendo a ocorrência de vício de consentimento e violação à boa-fé objetiva.

Alega a recorrente que a decisão de primeiro grau incorreu em
error in judicando
e cerceamento de defesa ao ignorar o acervo probatório específico dos autos em favor de uma tese abstrata sobre a abusividade da modalidade RMC. Em suas palavras, "a r. sentença hostilizada é nula, pois fundamenta-se em premissa juridicamente equivocada: a de que a contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC/RCC) é, por si só, uma prática abusiva ou ilegal, tratando-a como uma 'manobra' para lesar o consumidor", desprezando as provas de que a operação consistiu em uma portabilidade de dívida de cartão pré-existente.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a operação realizada possui amparo legal expresso no Decreto Estadual no 691/2016, que estabelece margens consignáveis independentes para empréstimos (35%) e cartões de crédito (15% e 10%), tendo a apelante atuado estritamente dentro dos limites legais. Sustenta ainda que "não há na r. sentença uma linha sequer que analise a gravação de áudio da transação ou o contexto fático da portabilidade", elemento que, segundo a recorrente, comprovaria a ciência inequívoca do apelado quanto à natureza da operação, uma vez que este "autorizou a Apelante a quitar tal dívida [do Banco BMG] e assumir a margem". Ademais, refuta a tese de "dívida eterna", apontando que as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) preveem parcelas fixas e prazo determinado (96 meses). Por fim, requer a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, que a restituição se limite à diferença entre o valor pago e o valor recalculado, evitando enriquecimento ilícito.

Em contrarrazões (ID. 328167887), a parte recorrida
GERALDO REGIS DE LIMA
, defende a manutenção da sentença, asseverando que a instituição financeira descumpriu normas regulatórias do Banco Central (Resoluções BACEN no 4.949/2021 e CMN no 5.004/2022 e 5.037/2022) ao não prestar informações claras e não registrar a operação no Sistema de Informações de Crédito (SCR). Em reforço, argumenta que "a Capital Consig não apresentou qualquer comprovação de ter cumprido tais deveres, omitindo-se quanto à explicação da natureza da operação", e que a contratação mascarou um empréstimo consignado sob a forma de cartão, configurando prática abusiva e vício de consentimento. Sustenta ainda que o julgamento antecipado foi legítimo e que a responsabilidade da ré é objetiva. Por fim, requer o desprovimento do apelo, a confirmação da restituição dos valores e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação

interposta por de
apelação cível

interposta
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A,
com o objetivo de reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual c/c Adequação da Modalidade Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Dano Moral e Material, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais movida por
GERALDO REGIS DE LIMA.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, a controvérsia gira em torno da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado padrão.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

O apelante alega que foi induzido a erro na contratação, acreditando firmar um empréstimo consignado tradicional, mas sendo compelido a aderir a uma operação de RMC, cujos descontos mínimos de sua fatura no benefício previdenciário não amortizariam o saldo devedor, perpetuando a dívida e gerando abusividade.

A controvérsia central devolvida ao conhecimento deste Tribunal reside na natureza jurídica e na validade da contratação firmada entre as partes. O Juízo a quo, partindo de uma premissa hermenêutica protetiva, entendeu que a modalidade contratada — Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) — estaria eivada de vício de consentimento por falha no dever de informação, gerando onerosidade excessiva ao consumidor mediante a perpetuação da dívida pelo pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Todavia, a análise detida e crítica do acervo probatório carreado aos autos, sob a luz dos princípios da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade, impõe conclusão diversa, data
maxima venia
ao entendimento do ilustre magistrado sentenciante.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que diferentemente do que alegado pelo recorrente, foi efetuado contrato de empréstimo via cartão de crédito, onde são descontados os valores das parcelas acordadas,
e não o valor mínimo da fatura na folha de pagamento
.

É imperioso realizar, de proêmio, um necessário
distinguishing
entre a prática abusiva do cartão de crédito consignado convencional — onde o desconto em folha abate o limite da fatura do cartão, eternizando o saldo devedor — e a modalidade específica contratada no caso em apreço.

O Cartão de Crédito Consignado com RMC "puro": Nesta modalidade, o consumidor recebe um cartão de crédito rotativo, com limite pré-aprovado. A Reserva de Margem Consignável (RMC) é utilizada exclusivamente para o pagamento do valor mínimo da fatura mensal (geralmente 10% a 15% do saldo devedor). O restante do saldo permanece no crédito rotativo, sujeito a juros mensais elevados. Como apenas o mínimo é pago, o saldo devedor tende a se perpetuar, gerando o fenômeno da "dívida eterna". Não há prazo determinado para quitação. A amortização do principal é mínima ou inexistente.

O Empréstimo Parcelado via Cartão de Crédito (caso dos autos): Nesta modalidade, embora formalmente vinculada à margem de cartão de crédito (prevista no Decreto Estadual no 691/2016, arts. 24, II e III revogado pelo Decreto 1630/2025), a operação possui estrutura de mútuo parcelado. O consumidor recebe um valor determinado (saque ou portabilidade), que é parcelado em prestações fixas, com prazo certo de quitação. O desconto em folha não se limita ao "mínimo", mas corresponde à parcela integral do empréstimo. Há amortização progressiva do principal. O contrato possui termo final definido.

No caso concreto, conforme se extrai das Cédulas de Crédito Bancário juntadas aos autos:

- Contrato no 477097: 96 parcelas fixas de R$ 737,28

- Contrato no 300170738-3: 96 parcelas fixas de R$ 1.441,39

Não se trata, portanto, de desconto do "valor mínimo" da fatura, mas sim de parcelas fixas e predeterminadas, com prazo certo de quitação (96 meses). Tal estrutura afasta completamente a característica da "dívida perpétua" que fundamentou a sentença recorrida.

A documentação acostada aos autos, notadamente as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) de no 477097 (ID. 328167378) e no 300170738-3 (ID. 3328167386), revela que a operação não se limitou à mera disponibilização de um plástico para compras ou saques rotativos. Ao revés, verifica-se a formalização de um mútuo com características híbridas, lastreado na margem de cartão de crédito, mas estruturado com termo inicial e final definidos, bem como parcelas fixas e predeterminadas.

Conforme se extrai dos instrumentos contratuais, a operação foi pactuada para ser adimplida em 96 (noventa e seis) parcelas fixas (R$ 737,28 e R$ 1.441,39, respectivamente). Tal constatação fática fulmina a tese de "dívida impagável" ou "eterna", que serviu de alicerce para a sentença recorrida. O consumidor, desde o momento da assinatura, tinha plena ciência de quando a obrigação se iniciaria e, crucialmente, quando ela terminaria. Não há, portanto, a figura da amortização negativa ou a incidência de juros sobre juros de forma a tornar o débito insolúvel, mas sim um sistema de amortização progressiva, típico das operações de crédito parcelado.

A legislação estadual aplicável à época, o Decreto no 691/2016 (revogado pelo Decreto no 1630/2025), estabelece margens consignáveis distintas e incomunicáveis: uma para empréstimos (35%) e outra para cartões de crédito (15% e 10%). A instituição financeira, agindo dentro da estrita legalidade, utilizou a margem disponível para cartão de crédito para conceder um crédito parcelado ao consumidor. Requalificar tal operação como empréstimo consignado comum implicaria não apenas em intervir na liberdade de contratar, mas também em violar a norma administrativa que regula as margens dos servidores estaduais, criando uma confusão patrimonial entre reservas de margem que a lei optou por separar.

As partes firmaram o Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito e Solicitação Saque no 300170738-3 (ID. 328167386), nesse ato, foi efetuado o empréstimo consignado de R$ 47.856,71 para quitação em 96 parcelas de R$ 1.441,39, assinado eletronicamente:

Posteriormente, foi firmado a Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) de no 477097 (ID. 328167876) no valor de R$ 16.539,06 para pagamento em 96 parcelas de R$ 737,28, assinado eletronicamente e comprovada a contatação por meio telefônico, segundo a ligação (id. 328167877):

Na gravação, o consumidor confirma seus dados, anui com a operação de compra de dívida e demonstra compreender que a nova operação ocuparia sua margem de cartão. Não se vislumbra, em momento algum, a figura do consumidor hipossuficiente ludibriado por uma oferta enganosa. Ao contrário, percebe-se um agente capaz exercendo sua autonomia privada para gerir seu passivo financeiro de maneira que lhe pareceu mais conveniente à época.

A Apelante trouxe aos autos elemento probatório contundente: a gravação de áudio da tratativa negocial A audição do referido material demonstra, de forma inequívoca, que o consumidor foi devidamente esclarecido sobre os termos da avença.

Constato que não há elementos suficientes para comprovar a ocorrência de vício de consentimento na contratação. Pelo contrário, os documentos apresentados pela instituição financeira apelada demonstram que o apelante tinha ciência da modalidade contratada, tendo inclusive assinado a Cédula de Crédito Bancário e confirmado a contratação por meio de ligação telefônica.

Quanto à alegação de vício de consentimento, sob o argumento de que o apelante acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável, também não merece acolhimento.

O instrumento contratual apresentado pelo banco contém informações claras e ostensivas quanto à natureza do contrato firmado, não havendo elementos que indiquem qualquer indução a erro ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Assim sendo, há elementos que corroborem a existência e validade da relação jurídica firmada – cartão de crédito consignado. A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. TEORIA DA BASE OBJETIVA INAPLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Demonstrada a regularidade da contratação por assinatura eletrônica com validação por hash criptográfico e mecanismos de segurança digital, não se caracteriza vício de consentimento.
4. A efetiva utilização do cartão e o prolongado decurso de tempo antes da impugnação judicial revelam aquiescência da parte consumidora, atraindo a vedação ao comportamento contraditório. 5. A ausência de erro substancial e a atuação pautada pela boa-fé afastam a alegação de nulidade, nos termos do art. 166, inc. I e III, do CC/2002. 6. A teoria da base objetiva não se aplica à hipótese, por inexistência de fato superveniente apto a romper o equilíbrio da relação jurídica. 7. Inviável a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, por ausência de previsão legal e divergência estrutural entre os produtos financeiros.IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.Tese de julgamento: "1
. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando precedida de assinatura eletrônica segura e utilização efetiva pelo consumidor.2. A mera alegação de desconhecimento do contrato não se sustenta diante da utilização continuada do produto, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório.
3. Inviável a conversão judicial da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, por ausência de previsão legal e diferenças essenciais entre os contratos." (N.U 1012005-02.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025 – grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE - ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

4 – Recurso provido.- (N.U 1000389-93.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Verifico que no caso dos autos, a Instituição financeira cumpriu o seu ônus de provar a veracidade da assinatura do consumidor, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ.

A contratação de empréstimo por meio eletrônico via cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, com assinatura digital, configura relação jurídica válida e eficaz.

Outrossim, não há nos autos prova concreta e efetiva de que a autora tenha sido induzida em erro relevante ou que desconhecesse a natureza do contrato celebrado. A mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a validade do negócio jurídico, não é suficiente para anular o contrato, sobretudo diante da existência de prova documental segura e da ausência de demonstração de dolo ou coação por parte da instituição financeira.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.

Estando comprovada a existência de contratação legítima, válida e regular, não há como invalidar o contrato firmado que dever ser observado e cumprido.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema no 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF."

"
Tema no 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema no 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante no 7,
estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

Impede destacar que o contrato de empréstimo no 300170738-3 (ID. 328167386), nesse ato, foi efetuado o empréstimo consignado de R$ 47.856,71 para quitação em 96 parcelas de R$ 1.441,39, não foi descrito a taxa de juros aplicada:

A ausência de informação clara sobre a taxa de juros constitui violação ao dever de transparência previsto no art. 6o, III, do CDC e ao art. 52, §1o, do mesmo diploma, que exige a indicação expressa do custo efetivo total da operação.

Todavia, tal vício não conduz à nulidade total do contrato, mas sim à aplicação do art. 51, §2o, do CDC, que determina: "
A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes".

Assim, reconheço a nulidade parcial da cláusula que deveria estipular a taxa de juros, determinando sua substituição pela taxa média de mercado** para operações de empréstimo consignado via cartão de crédito, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (dezembro/2022), a ser apurada em liquidação de sentença.

Tal solução preserva o equilíbrio contratual, evita o enriquecimento sem causa de qualquer das partes e assegura ao consumidor a aplicação de taxa compatível com as práticas de mercado, sem onerosidade excessiva

Diante da impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento nos autos, aplica-se a taxa média do mercado, divulgada pelo Banco Central, praticada para operações da mesma espécie no mesmo período.

Desta feita para o título de crédito no 300170738-3, deverá se aplicada a taxa média do empréstimo via cartão de crédito de acordo com a Taca do Bacen a ser readequada via liquidação de sentença.

No tocante a Cédula de Crédito Bancário (CCBs) de no 477097 (ID. 328167876) no valor de R$ 16.539,06 para pagamento em 96 parcelas de R$ 737,28, (id. 328167877). o documento indica claramente a taxa de juros pré-fixada de 4,51% ao mês e 69,78% ao ano.

O recorrente alega de forma genérica a abusividade dos juros, sem indicar qualquer parâmetro para tal alegação. Com efeito, a cédula bancária foi emitida em 07/12/2022 a taxa média de juros praticada no mercado era de
9,01% ao mês
, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
) o que não demonstra a imposição à consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que não autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

No caso concreto, o título de crédito foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa
, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

No tocante ao pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional, também não merece acolhimento. A conversão pretendida implicaria em alteração substancial do negócio jurídico livremente pactuado entre as partes, em violação ao princípio do pacta sunt servanda. Embora tal princípio possa ser mitigado em situações excepcionais, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer abusividade ou desequilíbrio contratual que justifique a intervenção judicial para modificar os termos do contrato.

No que tange ao pedido subsidiário de conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, verifica-se que tal pretensão não encontra respaldo legal, por importar em modificação unilateral de cláusulas contratuais livremente pactuadas. O princípio da boa-fé objetiva não pode ser invocado para desconstituir negócios jurídicos regularmente celebrados, sem demonstração de vício de consentimento ou abusividade. Ademais, não se verifica, no caso concreto, qualquer falha no dever de informação que justifique a revisão pretendida, especialmente diante da clareza do instrumento contratual.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, considerando a regularidade da contratação e dos descontos efetuados, não há valores a serem restituídos ao apelante, seja na forma simples ou em dobro. A repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a cobrança indevida, o que não se verifica no caso em análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso manejado, e na parte conhecida dou
PARCIAL PROVIMENTO
apenas e tão somente para:

i.

Reformar parcialmente
a sentença recorrida, reconhecendo a validade e regularidade da contratação dos empréstimos consignados via cartão de crédito (contratos no 477097 e no 300170738-3), afastando a requalificação determinada pelo Juízo a quo;

ii.

Julgar parcialmente procedente
o pedido autoral apenas quanto ao contrato no 300170738-3, reconhecendo a nulidade parcial da cláusula de juros por ausência de informação expressa, determinando a aplicação da taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado via cartão de crédito, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil em dezembro/2022, a ser apurada em liquidação de sentença, com recálculo das parcelas e eventual restituição do indébito na forma dobrada, mediante compensação ou execução;

iii.

julgar improcedentes
os demais pedidos (conversão da modalidade contratual, revisão da taxa de juros do contrato no 477097, danos morais e repetição em dobro).

Na forma do que estabelece o art. 86 do CPC, em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para o apelado e 20% para o apelante das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% do valor atualizado da causa, observada
nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025